Tribunal: TJSP
Processo: 2052837-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e Associação – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052837-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante CARLOS
AUGUSTO PASSOS DOS SANTOS e Paciente JOSÉ HENRIQUE DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
2
Voto no 2201
Habeas Corpus Criminal Processo no 2052837-03.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: José Henrique de Queiroz
Impetrante: Carlos Augusto Passos dos Santos
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas e Associação Prisão
preventiva Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Decisão do Juízo fundamentada Liberdade provisória incabível
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pelo Dr. Carlos Augusto Passos dos Santos, em favor do paciente José
Henrique de Queiroz, sob a acusação de ter praticado os delitos de tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico, contra ato do Juízo da 3a Vara
Criminal da Comarca de Assis, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva do paciente.
Sustenta, em síntese, que o réu confessou o delito
mediante agressões e tortura física e psicológica. Afirma que o paciente é
primário, tem bons antecedentes, é menor de 21 anos, possui residência e
trabalhos fixos. Ressalta que a prisão cautelar deve ser utilizada como
mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em fatos concretos e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
3
na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob pena de violação da
presunção de inocência. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do CPP. Assevera que o réu não
pode ficar na prisão, diante da pandemia de COVID-19. Deve ser observada a
liminar deferida na ADPF 347 pelo Ministro Marco Aurélio. Requer a
expedição de alvará de soltura, com efeito extensivo da liminar ao corréu
Marcos Henrique de Oliveira.
Negada a medida liminar (fls. 336/338), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou
(fls. 359/361).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 367/376).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei 13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
4
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e
de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta que: “no dia 11 de março de 2020, o paciente
conduzia o veículo VW Polo, com placas de Belo Horizonte/MG, com 128
tijolos de maconha no porta-malas, totalizando 101,025kg de droga. De
acordo com os policiais, José Henrique passou pela base da polícia militar
Rodoviária de Assis e não atendeu ao comando de parada dos milicianos, que
abordaram o veículo que estava logo atrás dele, tendo como condutor o outro
investigado Marcos Henrique. Marcos demonstrou nervosismo e contradições
em suas declarações, motivo pelo qual suspeitaram que provavelmente seria o
"batedor" do primeiro veículo que não parara na abordagem; lograram êxito
na abordagem do primeiro veículo, guiado por José Henrique de Queiroz, no
carro foram localizados 02 aparelhos celulares e R$187,00 em dinheiro; o
autuado apresentava-se muito nervoso e disse que tinha drogas no porta
malas, localizaram 128 tijolos de maconha; o suspeito confirmou que tinha
como "batedores" outros dois veículos, o segundo veículo abordado além de
um outro automóvel não parado; Marcos Henrique confirmou os fatos
declarados informalmente por José Henrique.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
5
Trata-se, por óbvio, de quantidade absurdamente
superior ao normalmente necessário para o uso momentâneo.
Ademais, a quantidade exacerbada do entorpecente
indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na maioria das vezes,
corresponde ao intuito de ampliar o espectro de possíveis compradores.
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 57/58):
“[...]O caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de maconha - com massa bruta de 110,79
quilogramas, a indicar periculosidade e possibilidade concreta da reiteração
da conduta delitiva caso sejam postos em liberdade. A prisão é necessária
para garantia da ordem pública porque o nefasto crime de tráfico de drogas
destrói células familiares e acarreta a degradação da comunidade,
demonstrando personalidade avessa aos preceitos ético-jurídico que
presidem a convivência social. Não pode a sociedade correr o risco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
6
conviver com indivíduos que assim agindo atentam de forma desmedida
contra a tranquilidade e a paz social. As medidas cautelares citadas no
Código de Processo Penal são inexequíveis e incapazes de resguardar a
sociedade e impedir a prática de novos delitos. Dessa forma, com base no
art. 310, inc. II do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.
12.403/11, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante
dos autuados JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ e MARCOS HENRIQUE DE
OLIVEIRA SILVA.”
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele
apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
7
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da sentença,
pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de
convicção ao longo da instrução processual.
Por fim, dadas as circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
8
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Outrossim, não é crível que criminosos teriam
entregado à um desconhecido, grande quantidade de entorpecentes, com
elevado valor de mercado, para transportá-los entre estados da Federação,
sendo sua conduta compatível com o escopo de possuir elo e conexão com
organização criminosa.
No tocante à alegação de nulidade dos atos, em
razão da incompetência do Juízo, como demonstrado, pelo i. Procurador de
Justiça, em seu parecer de fls.367/376, que inclusive, fundamentadamente,
demostrou a legalidade dos atos combatidos: [..]” a impetração não merece
acolhida, eis que consultando os autos de origem (processo digital no
1501518-09.2020.8.26.0047) verifica-se que se trata reconhecimento da
incompetência territorial do E. Juízo impetrado para processar e julgar o
feito (cf. fls. 330 e 298 do referido processo digital de primeiro grau). Nesse
caso, não há que se falar em anulação dos atos processuais decisórios, eis
que o juízo declarado competente, no caso dos autos, E. Juízo da Comarca
de Palmital, recebeu os autos para prosseguir com os demais atos
processuais, reconhecendo-se válidos os anteriores praticados pelo E. Juízo
impetrado, com fundamento no artigo 108, §1o, do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
9
(fls. 366/369 do processo digital de primeiro grau).”
Quanto ao surto da doença COVID-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Apesar de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça,
importante ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes
hediondos.
Por fim, quanto às alegações de que o paciente
sofreu agressões físicas por parte dos policiais, dizem respeito a questões
fático-probatórias, que não podem ser discutidas em sede de habeas corpus.
Em relação à tortura, inclusive, o MM Juiz de 1° grau se manifestou a
respeito em duas oportunidades: 1) fls.49 - Com relação à menção de que
sofreram agressões físicas, verifico que já foram submetidos a exame de
corpo de delito. Caso durante a instrução tragam prova concreta da alegada
agressão serão adotadas providências com relação aos policiais; 2) fls.286 -
No caso concreto não vislumbro nulidade da prisão em flagrante, eis que o
fato de o atuado estar lesionado não significa, necessariamente, que ele foi
agredido pelos policias. É possível que ele já estivesse lesionado antes da
abordagem. De qualquer forma é possível que a combativa Defesa traga
prova concreta da agressão e se isso for feito serão tomadas providências.
Bem por isso, eventuais predicados atribuídos ao
paciente, tais como a primariedade, adquirem posição secundária diante da
necessidade de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052837-03.2020.8.26.0000 -Voto no 2201
10
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Desta forma, estando presentes os requisitos
constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal e o fumus comissi
delicti e o periculum libertatis, não havendo qualquer ilegalidade no ato
praticado ou constrangimento ilegal ao paciente, e considerando que as
medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes,
DENEGO a ordem de habeas corpus, não havendo em que se falar em
extensão de seus efeitos ao correu MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA.
FÁTIMA GOMES
RELATORA